Tribunal: TJDFT
Processo: 0739216-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0739216-81.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: JAQUELINE DELFINO GOMES AGRAVADO: JOAO EUDES FREIRE CUNHA DECISÃO JAQUELINE DELFINO GOMES interpôs agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 246809837, autos originários) que, na ação execução de título extrajudicial proposta contra JOÃO EUDES FREIRE CUNHA, determinou o levantamento da penhora sobre os veículos, nos seguintes termos: “1. Cuida-se de execução de título extrajudicial em que, intimado para indicar o endereço atualizado para localização dos veículos penhorados nos autos, a parte Exequente pleiteou pela realização de consulta SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, ONR/eRIDF, DIMOF e DECRED, em nome da parte Executada. 2. Inicialmente, diante da inércia da parte Exequente em informar o endereço atualizado do Executado, desconstituo a penhora sobre os veículos localizados na pesquisa RENAJUD de id. 204126630. 3. Proceda-se à baixa de todas as restrições inseridas sobre os referidos veículos, por ocasião destes autos. DIMOF e DECRED 4. Na espécie, a apresentação das movimentações bancárias pretéritas do executado mostra-se inócua para a satisfação do débito exequendo, uma vez que não resulta na localização de bens passíveis de penhora, não se justificando, assim, a quebra de seu sigilo bancário. 5. Com efeito, na esteira de entendimento desta eg. Corte de Justiça, “2. A quebra de sigilo bancário do executado visando ao levantamento de suas movimentações financeiras nos últimos seis meses é medida extrema, que denota violação injustificada de garantia constitucional assegurada aos indivíduos, uma vez que o histórico das movimentações financeiras pretéritas do devedor não configura instrumento apto e efetivo à satisfação do crédito exequendo, já que eventual penhora somente recairá sobre valores atuais existentes em conta bancária. 3. A não localização de bens penhoráveis do devedor, por si só, não autoriza a quebra do sigilo bancário do devedor, sobretudo quando não demonstrada a utilidade da medida, diante da ausência de provas de que se esgotaram os meios para localizar os bens penhoráveis e de que devedor oculta sua real situação financeira” (vide Acórdão 1935023, 0732700-79.2024.8.07.0000, Relator(a): Getúlio de Moraes Oliveira, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/10/2024, publicado no DJe: 30/10/2024). 6. No mesmo sentido: [...] 7. Ante o exposto, indefiro as pesquisas de DIMOF e DECRED em nome do executado. SISBAJUD e RENAJUD 8. Outrossim, as pesquisas SISBAJUD (id. 204126627) e RENAJUD (id. 207924810) já foram realizadas nos autos, razão pela qual indefiro a reiteração de nova consulta. INFOJUD e SREI 9. Por sua vez, defiro a consulta via INFOJUD e eRIDF (SERP) em nome da parte executada, conforme resultados infrutíferos, em anexo. Prescrição Intercorrente 10. Diante da ausência de bens em nome da parte Executada, SUSPENDO o processo pelo prazo de um ano, durante o qual se suspenderá a prescrição, nos termos do art. 921, §1o, do CPC, a contar da presente data. 11. No período, os autos ficarão provisoriamente sobrestados, na própria vara, com o prazo prescricional suspenso na forma do art. 921, § 1o, do CPC. 12. O prazo prescricional da pretensão de execução amparada em Nota Promissória é trienal, nos termos do artigo 70 da Lei Uniforme de Genebra. 13. Com efeito, nos termos do art. 921, §4o do CPC, a prescrição iniciou-se em 20.11.2021 (id. 109125549), data em que a parte Exequente tomou ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor, após a Lei 14.195/2021 14. Dessa forma, decorrido o prazo de 1 (um) ano da suspensão, fica desde já determinado o sobrestamento dos autos, nos termos do art. 921, § 2o do CPC, independente de novo despacho, encerrando-se o prazo prescricional da ação em 20.11.2025. 15. Intime-se.” A agravante-exequente requer a concessão do efeito suspensivo para sobrestar a r. decisão agravada até o julgamento do mérito do agravo, a fim de que sejam mantidas as penhoras sobre os bens localizados em nome do agravado-executado. Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC/2015. Da análise dos autos originários, verifico que a ação de execução de título extrajudicial (notas promissórias) foi proposta em 5/9/2019, para a cobrança do valor de R$ 13.047,40 (id. 44066565, autos originários). Na demanda, em um juízo de cognição sumária, reputa-se não estarem presentes os requisitos indispensáveis para a concessão do efeito suspensivo, pois ausente a probabilidade de provimento do recurso. A despeito dos argumentos apresentados pela agravante-exequente, verifico que os veículos foram penhorados em 15/7/2024 (id. 204126630, autos originários) e a agravante-exequente não localizou o paradeiro dos bens até a presente data, o que impossibilita a avaliação e remoção dos veículos para que sejam promovidas as alienações judiciais. Nesse sentido, constato que já se passou mais de um ano da data da penhora dos veículos, sem que a credora indicasse a localização dos bens, ocasionando a realização de diversas diligências infrutíferas. Assim, os bens não podem permanecer penhorados indefinidamente, sendo ônus da agravante-exequente diligenciar para a sua efetiva localização, do que não se desincumbiu, desde a penhora efetivada. Nesse contexto, analisando detidamente a exposição fática, não está evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Deixo de determinar a intimação do agravado-executado para apresentar resposta ao recurso, uma vez que é revel no processo originário. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau. Publique-se. Brasília - DF, 16 de setembro de 2025. VERA ANDRIGHI Desembargadora